Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713654-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Itaú Seguros S.A. e Itaú Unibanco S.A (ID 46104160) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 45818104). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator